Tribunal: TJPA
Processo: 0874944-45.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874944-45.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: STYLUS CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0874944-45.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO(A): STYLUS CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS EIRELI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUSD. TEMA 986 DO STJ. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra o acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, em que se aplicou a modulação de efeitos do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça. O embargante defende a existência de contradição, sob o argumento de que a decisão pretérita, proferida no instrumento recursal, limitou-se a conferir efeito suspensivo, não deferindo tutela recursal antecipada, motivo pelo qual a lide não se enquadraria na referida modulação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se o acórdão embargado padece de contradição interna ao reconhecer que a decisão liminar proferida no bojo do agravo de instrumento possui natureza de tutela antecipada (efeito suspensivo ativo), concedida em data anterior a 27/03/2017, viabilizando o enquadramento na modulação do Tema 986 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Restringe-se a via dos embargos de declaração a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não se admitindo a sua utilização para a rediscussão do mérito processual ou para o reexame da causa.

4. Inexiste contradição no julgado, porquanto as premissas fáticas e a conclusão alinham-se com absoluta clareza. Demonstra-se que o deferimento do agravo de instrumento, o qual fora interposto contra o indeferimento de liminar em mandado de segurança originário, possui nítida natureza satisfativa (efeito suspensivo ativo), mormente quando a petição requereu expressamente a concessão de tutela recursal para suspender a cobrança do imposto.

5. Evidencia-se, assim, a correção do enquadramento fático à modulação de efeitos estabelecida pela Corte Superior, visto que a parte obteve provimento jurisdicional provisório favorável tempestivamente. O embargante tenciona tão somente promover o reexame da valoração dos fatos processuais, pretensão incabível na estrita via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, II, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 12.016/09, art. 7º, III. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema 986.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09 de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por Estado do Pará, contra o acórdão proferido por 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. INSUMOS. NÃO INCIDÊNCIA. EC Nº 87/2015. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Crédito Tributário c/c Pedido de Tutela Provisória de Evidência ajuizada por Stylus Construção Civil e Serviços EIRELI, que declarou a nulidade do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 0120175100004840 e determinou a desconstituição do parcelamento administrativo nº 12020090002041-0, reconhecendo a inexigibilidade de crédito de ICMSDIFAL sobre aquisição interestadual de materiais utilizados como insumos em obras de construção civil.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

definir se a adesão da parte autora ao parcelamento do débito tributário acarreta a perda superveniente do interesse processual; e

estabelecer se incide ICMS-DIFAL sobre a aquisição interestadual de insumos por empresa de construção civil, à luz da EC nº 87/2015 e da jurisprudência consolidada.

RAZÕES DE DECIDIR A adesão ao parcelamento tributário não impede a análise judicial dos aspectos jurídicos da obrigação, sobretudo quando demonstrado vício na constituição do crédito, conforme entendimento pacificado no REsp 1.133.027/SP (repetitivo), sendo inexistente a perda do interesse processual.

A Súmula 432 do STJ estabelece que empresas de construção civil não estão obrigadas a recolher ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais, por ausência de circulação jurídica de mercadoria. A EC nº 87/2015 não alterou a materialidade do ICMS, que pressupõe circulação de mercadoria, sendo inaplicável o DIFAL à hipótese em que os bens são incorporados à atividade-fim da empresa e não destinados à revenda.

O STF consolidou entendimento no sentido da inexigibilidade do DIFAL em favor de empresas de construção civil que adquirem insumos para uso próprio, conforme decisões no ARE 1478485 AgR e ARE 1525483.

A jurisprudência do TJPA e dos Tribunais Superiores permanece uniforme no sentido de afastar a incidência do ICMS-DIFAL sobre insumos utilizados na atividade fim de empresas não contribuintes do imposto, como no caso das prestadoras de serviços de construção civil.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A adesão a parcelamento administrativo de crédito tributário não impede a discussão judicial dos aspectos jurídicos da obrigação, especialmente quando há vício no lançamento.

Não incide ICMS-DIFAL sobre aquisição interestadual de insumos por empresas de construção civil, por ausência de circulação jurídica de mercadoria, ainda que após a EC nº 87/2015. A EC nº 87/2015 não alterou a materialidade do ICMS para permitir a incidência do DIFAL em operações que não envolvem comercialização ou revenda de mercadorias.”

Em suas razões recursais, a parte embargante alega que o acórdão incorreu em vício de omissão no tocante à natureza fática da controvérsia no contexto do parcelamento (PROREFIS). Aduz que, embora a jurisprudência admita a discussão de aspectos jurídicos da obrigação tributária mesmo após o parcelamento, a decisão silenciou quanto à impossibilidade de se discutir a matéria fática específica dos autos.

Sustenta que o ato voluntário de adesão ao parcelamento configura confissão irretratável e impede a rediscussão sobre a natureza das mercadorias (se eram insumos, bens de uso e consumo ou ativo imobilizado). Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada e reconhecida a impossibilidade de discussão fática da lide.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, pela rejeição dos embargos de declaração, argumentando tratar-se de mero inconformismo com a conclusão do julgamento. Afirma que o recurso busca indevidamente rediscutir matéria já apreciada, destacando que o acórdão enfrentou de forma suficiente todas as questões relevantes ao reconhecer, de forma clara, que a adesão ao parcelamento não proíbe a discussão acerca da exigência tributária imposta à empresa do ramo da construção civil.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio de sua Procuradoria de Justiça Cível, opinou pela desnecessidade de intervenção no feito, consignando que a lide versa sobre matéria estritamente patrimonial, não se enquadrando nas hipóteses legais de intervenção obrigatória previstas no art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, porquanto teria silenciado acerca da suposta impossibilidade de revisão dos aspectos fáticos envolvidos na confissão de dívida decorrente da adesão ao parcelamento tributário (PROREFIS). Aduz o Estado do Pará que a referida confissão tornaria preclusa a discussão probatória sobre a natureza das mercadorias autuadas – questionando se configuram insumos ou bens de uso e consumo –, argumentando que o Colegiado não poderia aplicar a Súmula 432 do Superior Tribunal de Justiça sem a devida dilação pericial para classificar os bens.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. A decisão colegiada enfrentou tanto a preliminar de perda do interesse processual decorrente do parcelamento, de acordo com entendimento do STJ, quanto a adequação fático-jurídica necessária para a incidência da Súmula 432 do STJ.

Primeiramente, o Acórdão recorrido consignou de forma hialina, com amparo no Tema 375 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.133.027/SP), que a confissão administrativa de dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Ao aplicar referida tese vinculante, o Colegiado firmou o entendimento de que a controvérsia em torno da exigibilidade do ICMS-DIFAL em face de empresa de construção civil possui dimensão eminentemente jurídica, não se obstando a sua apreciação pelo mero ingresso em programa de parcelamento.

Em segundo lugar, no que tange à alegada ausência de exame do contexto fático das mercadorias, constata-se que o provimento embargado rechaçou a tese fazendária ao assentar expressamente, após a análise do caderno processual, que "não há demonstração de que as mercadorias adquiridas pela parte apelada tenham sido destinadas à revenda ou a outra operação de circulação, tratando-se de bens e materiais incorporados diretamente às obras executadas".

Dessa forma, a moldura fática indispensável ao deslinde do feito revelou-se devidamente delineada e valorada pela Turma Julgadora. O Colegiado concluiu que os materiais se caracterizam como insumos incorporados à atividade-fim da empresa embargada. Comprovado tal cenário, afigurou-se inafastável a incidência da Súmula 432 do STJ, que afasta a exigência do ICMS nas operações interestaduais de aquisição de insumos por empresas de construção civil.

Percebe-se, por conseguinte, que o ente estatal não aponta omissão real que justifique a integração do julgado, mas revela nítido inconformismo com a adoção de tese e valoração probatória que lhe foram desfavoráveis. Tenta-se reabrir o debate sobre a classificação fática das mercadorias, via que se mostra sabidamente inviável na seara restrita dos embargos de declaração. A adoção de fundamentação contrária aos interesses do ente público não configura omissão, contradição ou obscuridade amparável pelo artigo 1.022 do CPC.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026